Tribunal: TJDFT
Processo: 0735790-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735790-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIVINO PALHARES ARANTES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 30549760) interposto por VALDIVINO PALHARES ARANTES em face de BANCO DO BRASIL S/A, ante decisão interlocutória proferida pela 24a Vara Cível de Brasília em Liquidação Provisória de Sentença (processo no 0721336-15.2021.8.07.0001), na qual se deferiu o requerimento de perícia feito pelo Réu. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Analisando os autos de origem, observa-se que, posteriormente, o Juízo a quo, através de Decisão Interlocutória proferida em 09/11/2021, Reconsiderou a decisão agravada para determinar que, na liquidação de sentença, os honorários periciais serão adiantados pelo RÉU, que foi sucumbente na ação de conhecimento, não havendo que se falar em divisão dos honorários entre as partes. Em vista da superveniência dessa decisão, a substituir a decisão agravada, podendo-se ocasionar a perda de objeto do presente recurso, com fundamento nos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se o agravante para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias acerca desses fatos. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília, 16 de novembro de 2021 16:20:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador